Tribunal: STF
Processo: Rcl 81122
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Josias Belletti da Silva contra atos do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob o fundamento de afronta a decisões desta Corte, sem especificá-las.



    A defesa alega, em síntese, que 



    “Josias Belletti da Silva encontra-se em fase de execução penal e preencheu, de forma inconteste, o requisito objetivo para a progressão de regime e a concessão das SAÍDAS TEMPORÁRIAS, conforme o disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP). Em razão do bom comportamento carcerário e do cumprimento de requisitos legais, foi concedida a primeira saída temporária do ano de 2024, com início em 25/10/2024, por 7 dias consecutivos. 



    Contra tal decisão, o Ministério Público interpôs recurso, discordando do deferimento das referidas saída DO ANO DE 2024, sendo o caso objeto de agravo ainda pendente de julgamento definitivo, uma vez que a Defesa interpôs Recurso Especial ainda sem trânsito em julgado, inexistindo, portanto, qualquer determinação de cumprimento imediato da revogação da saída temporária: 



    O agravo Ministerial foi formulado em 15 de outubro de 2024 (Seq 776):



    (...)



    Em 29/01/2025, com elaboração em 09 de janeiro de 2025 (Seq. 849), APÓS A APRESENTAÇÃO DO RECURSO MINISTERIAL COM OBJETO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DE 2024 (interposto em 15/10/2024 – Seq 776), o próprio Ministério Público se manifestou nos autos da execução penal requerendo o deferimento da saída temporária do ano de 2025, destacando expressamente que o reclamante já havia cumprido 7 anos, 2 meses e 11 dias de pena, fazendo jus ao benefício:



    (...)



    Em sequência, o Juízo da VEC acolheu a manifestação ministerial e deferiu regularmente a saída temporária referente ao ano de 2025, com base em nova análise e novo requerimento, distinto da situação anteriormente objeto de recurso: 



    (...)



    Todavia, de forma absolutamente equivocada e contraditória, ao ser juntado o acordão proferido em relação à saída temporária de 2024 (seq. 876), o Juízo determinou a revogação da saída temporária do ano de 2025, quando na verdade a revogação referia-se apenas ao benefício de 2024 (em igual afronta aos precedentes do STF), ainda sob discussão recursal e sem trânsito em julgado (Seq. 879), até mesmo porque, como mencionado, foi objeto de recurso pela Defesa:” 



    Em decorrência, ressalta que, 



    “(...) a decisão que revoga indevidamente a saída de 2025 mostra-se ilegal, abusiva e teratológica, pois (i) fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, ao desconsiderar que a decisão de 2024 ainda é objeto de recurso; (ii) viola a coerência processual, ao revogar benefício deferido com base em requerimento do próprio MP; (iii) atinge a segurança jurídica e a previsibilidade, pilares da execução penal justa e estável e (iv) impõe ao reclamante um ônus indevido, frustrando sua legítima expectativa de cumprimento progressivo e humanizado da pena.”



    Requer-se, ao final:



    “a) O RECEBIMENTO e PROCESSAMENTO da presente Reclamação Constitucional, em razão do cabimento legal e constitucional;



    b) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida que revogou indevidamente a saída temporária de 2025, restabelecendo-se o pleno direito do reclamante ao benefício deferido; 



    c) No mérito, A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, para declarar a nulidade do ato impugnado, garantindo-se ao reclamante o exercício do direito à saída temporária referente ao ano de 2025, conforme decisão anteriormente proferida e alterada; 



    d) A imposição, se assim entender Vossa Excelência, de comunicação ao Juízo sobre a necessidade de estrita observância da autoridade das decisões do STF, especialmente no tocante à irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, em casos semelhantes; 



    e) A intimação do Ministério Público Federal para que atue nos termos do art. 989, III, do CPC; 



    f) Em não sendo acolhido o pedido defensivo, requer seja realizado expressamente o distinguishing (art. 315, parágrafo 2°, inciso VI, do Código de Processo Penal) em relação do caso paradigma citado - (STF HABEAS CORPUS 240.770 MINAS GERAIS - em 28/5/2024); 



    g) Por fim, a concessão da gratuidade judiciária, eis que se trata de requerente completamente hipossuficiente.”



    Em 25 de junho último, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade coatora.



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Advirto que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    A presente reclamação constitucional não deve ser conhecida, porquanto não cumpre os requisitos de admissibilidade para tal.



    Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é voltada à preservação da competência e à a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    É certo que também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.



    Seja como for, afigura-se pressuposto de admissibilidade ao conhecimento da reclamação a indicação do acórdão paradigma do Tribunal a que ela se destina, in casu, o STF, tendo em vista que a reclamação constitucional objetiva, conforme pontuado, preservar a competência e garantir a autoridade das decisões da Suprema Corte.



    Pois bem. No presente caso, não se desincumbiu a reclamante do ônus da mínima indicação de qual pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal estaria sendo desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a sustentar, de forma genérica, o desrespeito a princípios constitucionais, cuja eventual violação não autorizaria o manejo de reclamação ao STF, devendo a decisão reclamada ser questionada, caso ainda seja suscetível a tal, pelas vias ordinárias adequadas, porquanto a reclamação não constitui sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos)



    Por fim, o julgado proferido no HC nº 240.770/MG possui índole subjetiva, uma vez que a parte ora reclamante não figura como sujeito processual no caso concreto, hipótese essa que também não autoriza o conhecimento da reclamação constitucional. Senão vejamos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    Ante o exposto, não conheço da presente reclamação constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente